Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-32.2021.8.11.0079
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000685-32.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANKLIN ABREU DE CARVALHO - CPF: 081.669.271-87 (RECORRIDO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VISTORIA DO APARELHO MEDIDOR – UNILATERALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Vistoria levada a efeito pela recorrente para aferição do aparelho medidor, sem possibilitar à parte recorrida que se faça presente à vistoria acompanhado de pessoa capacitada tecnicamente.

Unilateralidade não afastada pelo só fato de se fazer presente o recorrido, eis que não há prova nos autos de que possui conhecimento técnico na área para contestar ou confrontar as afirmações dos prepostos da recorrente.

Declaração de inexistência do débito que deflui da unilateralidade do procedimento.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000685-32.2021.8.11.0079 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante o exposto, rejeito a preliminar e com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial para:
a)
tornar definitiva a liminar de antecipação de tutela deferida nos autos conforme ID Nº 65408645;
b)
declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor de R$ 10.461,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), referente a fatura de consumo de energia do mês de dezembro/2017, devendo a referida fatura ser refaturada pelo consumo médio do últimos 12 (doze) meses;
c)
Julgo improcedente o pedido de danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de afastar a declaração de inexistência do débito, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida, embora intimada, deixou fluir
“in albis”
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000685-32.2021.8.11.0079 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que atuou conforme a norma ao realizar a vistoria na UC objeto da demanda e que portanto seria lícita a cobrança do valor apurado a título de recuperação de consumo.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, declarando a inexistência do débito no valor de R$10.461,50 (dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), confirmando a liminar deferida e afastando o pleito consistente na condenação ao pagamento de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto sustente a parte recorrente a legalidade do procedimento de vistoria tal não se pode afirmar pela documentação que aporta aos autos.

Ainda que tenha a parte recorrente fornecido documentos, tal como sustenta, que permitisse à parte recorrida o acompanhamento das etapas da vistoria é certo afirmar que referido comportamento, por si só não afasta a unilateralidade do procedimento.

Com efeito, ao realizar a vistoria
in loco
, ainda que na companhia da parte recorrida, referida conduta não afasta a unilateralidade, eis que não se pode afirmar que seja a parte recorrida conhecedora das técnicas utilizadas, quer na instalação, quer na manutenção ou ainda na vistoria realizada, de modo que será a parte mero espectador do que está a ser realizado pelos técnicos da recorrente.

Ora, por certo que a fim de possibilitar o efetivo acompanhamento, deveria a parte oportunizar prévia notificação para que fosse possível ao recorrido, querendo, se fazer acompanhar por eletricista de sua confiança que lhe possa, de modo técnico acompanhar as atividades de vistoria.

Ocorre que referido comportamento não se colhe da hipótese dos autos, apenas havendo a comunicação imediata de que naquele momento haverá a vistoria.

A par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela recorrente, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada ou de pessoa capaz de tecnicamente acompanhar o ato e a revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem impugnados.

Se de um lado há em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade consumidora.

É dizer, a mera presença do consumidor não afasta a unilateralidade do procedimento, porquanto deve haver conhecimento técnico para reconhecer a existência de vício ou alteração, o que não se pode afirmar, pela documentação dos autos, que a parte recorrida possuía tal expertise.

Não se vislumbra, pois, qualquer fundamento capaz de conduzir à reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023